Tribunal: TJPA
Processo: 0011092-71.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011092-71.2020.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCABIMENTO. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DA

DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. TESE NÃO ACOLHIDA. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição conforme art. 386, incisos III e VI, do CPP
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de furto simples e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado;

2.
Segundo jurisprudência das Cortes Superiores, para o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade, exige-se: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, o que não se verifica na hipótese
;

3.
Entendo que a culpabilidade pesa contra o apelante, já que se observa no fato criminoso, um
plus
na reprovação da sua conduta, para além do que já é previsto no crime de roubo. Como se vê, não assiste razão ao apelante. Logo, tenho que a culpabilidade foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença não necessita de retificação nesse ponto;

4. Não houve
bis in idem
, pois como se pode observar da transcrição da decisão, o Magistrado sentenciante, utilizou processos distintos, todos com trânsito em julgado, conforme Consulta ao Sistema Libra, para fundamentar tais requisitos da dosimetria, já que se trata de réu multirreincidente;

5. O
regime
de cumprimento de pena
mais gravoso
do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, já que a necessidade do
regime mais gravoso baseou-se no fato de que o acusado possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e
na
reincidência
do acusado, vez que vinha cumprindo pena nos autos do processo nº
0025221-28.2013.814.0401
, argumento que está em consonância ao disposto no art. 33, §
3
º, do Código Penal brasileiro;

6. Não é possível a isenção das custas processuais, pois trata-se de consequências do decreto condenatório. Sendo possível apenas, a avaliação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, quanto a miserabilidade do réu, que se verificada, pode ocasionar a inexigibilidade do pagamento;

7. Observo que tal pleito resta prejudicado, pois conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido é o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional e
habeas corpus;

8. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusados a
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
,
com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
art. 155,
caput
,

do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em suma, que em 27/07/2020, a vítima estava em um ônibus com seu aparelho celular na mão quando o denunciado, que estava na via pública do lado de fora do coletivo, pulou e puxou o celular da mão do ofendido. A vítima desceu do ônibus, perseguiu o sujeito, gritou pega ladrão, solicitou apoio de guardas municipais. Estes, por sua vez, visualizaram o acusado correndo, saíram em perseguição e o detiveram ainda com o aparelho celular do ofendido. Em seguida, a vítima chegou e relatou que o denunciado tinha subtraído seu celular.

Em
razões recursais (ID 5879233)
, pugna a defesa pela
absolvição conforme art. 386, III, do CPP
, bem como pela
absolvição ante a insuficiência de provas
, sob a alegação de que os indícios são frágeis e não serve para fundamentar um decreto condenatório,
conforme art. 386, VII, do CPP
.

Assevera que deve ser aplicado o
princípio da insignificância
, pois houve a recuperação do bem e não houve violência ou grave ameaça.

Aduz que houve
equívoco na aplicação da pena-base
, quanto a culpabilidade e a aplicação da reincidência.

Alega ainda que deve ser
modificado o regime inicial de cumprimento de pena
, já que a reincidência não implica em modificação para regime mais gravoso de forma automática.

Requer, também a
isenção do pagamento de custas processuais
, em razão de sua vulnerabilidade financeira.

E por fim, pugna pela
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
.

Em
contrarrazões (ID 5679234)
, a representante do
parquet
de 1° grau, Dra. Líliam Patrícia Duarte de Souza Gomes (Promotora de justiça – Titular da 8ª PJ de Mosqueiro), manifestou-se pelo
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas (2º Procurador de Justiça Criminal)
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

Pugna a defesa, pela
absolvição conforme art. 386, III, do CPP
, bem como pela
absolvição ante a insuficiência de provas
, sob a alegação de que os indícios são frágeis e não serve para fundamentar um decreto condenatório,
conforme art. 386, VII, do CPP
.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no
art. 155,
caput
, do CPB
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de furto simples, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 5879235 – Pág. 1/16 e o Auto de Entrega, ID 5679235 – Pág. 17.

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, a vítima e as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 5879232):

A vítima
Paulo Sérgio Barata Vieira Júnior
, disse:
“que estava vindo do trabalho dentro do ônibus; num ponto, um vendedor de balinhas subiu por trás do ônibus; prestei atenção nesse vendedor; de repente, o réu puxou meu celular pela janela, ele estava do lado de fora do ônibus; saí do ônibus, localizei o acusado e o segui; acho que o acusado não percebeu minha presença, mas depois ele percebeu e correu; gritei pega ladrão; guardas municipais em moto pegaram o réu; vi o acusado capturado pelos guardas; reconheci o indivíduo preso pelos guardas como sendo o acusado; o réu presente virtualmente nesta audiência parece com o ladrão; recuperei o celular no mesmo dia; o ladrão usava uma camisa amarela e azul manga curta, era camisa de basquete, ele usava bermuda; praticamente não perdi o ladrão de vista; reconheci o denunciado como o ladrão do meu celular quando ele foi capturado.”

A testemunha
Lailson Jhon Marques da Pureza
, guarda municipal, em juízo, esclareceu:
“que lembro-me do réu presente em audiência; a vítima pediu apoio, ela corria atrás do acusado, ela falou que ele tinha subtraído o celular dela; eu estava de moto; meu colega correu a pé atrás do denunciado e o capturou ainda com o celular da vítima; logo em seguida, cheguei com a moto para dar o apoio ao meu colega; vi o réu correndo; o acusado confessou ter subtraído o celular da vítima; vi quando o outro guarda municipal fez a revista no denunciado e achou o celular subtraído; a vítima recuperou o bem e reconheceu o réu; o acusado correu por algumas ruas, ele estava de camiseta sem manga e bermuda; a vítima contou que estava no coletivo quando o acusado, pela janela, puxou o celular da mão dela.”

Em juízo, a testemunha
Linaldo Paes Cardoso
, guarda municipal, afirmou:
“que reconheço o réu presente em audiência; fui acionado por populares que viram a vítima correndo atrás do acusado; peguei a moto e foi atrás; meu colega saiu correndo a pé; ao chegar, vi que meu colega já tinha capturado o denunciado; vi o réu capturado e portando o celular subtraído; a vítima apareceu e reconheceu o acusado como autor do furto; o réu confessou; a vítima contou que estava com o celular dentro do ônibus quando alguém puxou o celular das mãos dela, ela saiu atrás do réu, ele correu, momento em que o povo começou a gritar; estava próximo ao local em que houve a subtração; não lembro como o réu estava vestido.”

Ressalte-se que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de furto contra a vítima
. Além disso, destaca-se que,
a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do apelante
, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo ao denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes
.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a

palavra da vítima
, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

A
s provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto
.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição conforme art. 386, incisos III e VI, do CPP
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de furto simples e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Dessa forma, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Assevera ainda a defesa, que deve ser aplicado o
princípio da insignificância
, pois houve a recuperação do bem e não houve violência ou grave ameaça.

Contudo, é de todo improcedente a fundamentação.

No tocante ao Princípio da Insignificância, também conhecido como Bagatela, repousa na ideia
de que não pode ocorrer crime sem ofensa jurídica, e deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesão à um bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, preceitua Fernando Capez:

“(...) O princípio da insignificância ou bagatela originário do Direito Romano, e de cunho civilista, tal princípio funda-se no conhecido brocardo jurídico de minimus non curat praetor. Em 1964 acabou sendo introduzido no sistema penal por Claus Roxin, tendo em vista sua utilidade na realização dos objetivos sociais traçados pela moderna política criminal. Segundo tal princípio, o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser admitidos tipos incriminadores que descrevam condutas incapazes de lesar o interesse protegido. Se a finalidade do tipo penal é tutelar um bem jurídico, sempre que a lesão for insignificante a ponto de se tornar incapaz de lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica. É que no tipo não estão descritas condutas incapazes de ofender o bem tutelado, razão pela qual os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos. (Curso de Direito Penal, 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007. p.11).”

Assim, acatar esse entendimento é dar azo à afirmação de que todos na sociedade concordam com condutas criminosas que lhes beneficiem, ainda que sejam ações violadoras do Código Penal vigente.

É ainda incentivar que se massifiquem as atividades criminosas e feitas ao arrepio da lei, simplesmente porque ensejam facilidades para as pessoas.

De bom alvitre sempre lembrar que é exatamente esse tipo de raciocínio que cria um país sem valores morais e sem a cultura do respeito às leis, pois, por mais injusta que venha a parecer, uma norma penal só é revogada por outra de igual hierarquia, ou mesmo pelo advento de uma nova ordem constitucional, o que, como cediço, não é o caso.

In casu
, temerário a manutenção do decisum absolutório fundado na bagatela, quando o valor do bem não é ínfimo e a conduta do agente não se caracterizou como irrelevante ao direito penal ou ao senso comum, uma vez que subtraiu o celular da vítima.

Outrossim, segundo jurisprudência das Cortes Superiores, para o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade, exige-se: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, o que não se verifica na hipótese.

Assim, não há que se falar em princípio da insignificância, uma vez que a quantidade de mídias apreendidas foi expressiva.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Aduz o recorrente, que houve
equívoco na aplicação da pena-base
, quanto a
1ª fase da dosimetria
, em relação a fundamentação da circunstância judicial do art. 59 do CPB, culpabilidade e, quanto a
2ª fase da dosimetria
, em relação a circunstância agravante da reincidência, pois houve
bis in idem
, já que utilizada nos antecedentes criminais.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena na
primeira fase da dosimetria
, obrou da seguinte forma:

“(...)
1 - Julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar Jefferson Bruno Ibernon Feitosa pela prática do crime tipificado no art. 155 do Código Penal.

2 - Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:
a culpabilidade do réu é reprovável, ele agiu com elevado grau de reprovabilidade, pois, quando executou o furto, estava usando tornozeleira eletrônica, fato que demonstrou sua maior ousadia e destemor, além de seu desprezo pelas regras impostas judicialmente para conseguir o direito à liberdade
; conforme certidão de fls. 03/04, os antecedentes criminais do acusado são ruins, contra ele existem duas sentenças condenatórias transitadas em julgado pela prática dos delitos capitulados no art. 28 da Lei 11.343/2006 (Proc. nº 00127334120138140401) e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Proc. nº 000803229220118140006); a personalidade e a conduta social do réu, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa do condenado ter sido patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira. 3 - Diante dos elementos sopesados, fixo a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

(...)”. (grifo nosso).

O apelante se insurge quanto à valoração da circunstância judicial,
culpabilidade
.

A circunstância relativa à
Culpabilidade

descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade
se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu
, o qual deve ser valorado a partir da
existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta
, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da
intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Ademais, segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132).

Pontua-se ainda que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
”.

In casu
, entendo que o julgador não se equivocou ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, sob o argumento de que
“
é reprovável, ele agiu com elevado grau de reprovabilidade, pois, quando executou o furto, estava usando tornozeleira eletrônica, fato que demonstrou sua maior ousadia e destemor, além de seu desprezo pelas regras impostas judicialmente para conseguir o direito à liberdade;
”
. Isso porque
a culpabilidade negativa está firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria.

Nesse sentido, entendo que a culpabilidade pesa contra o apelante, já que se observa no fato criminoso, um
plus
na reprovação da sua conduta, para além do que já é previsto no crime de roubo. Como se vê, não assiste razão ao apelante. Logo, tenho que a culpabilidade foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença não necessita de retificação nesse ponto.

Nesse viés, permanece a circunstância judicial desfavorável ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo para o réu, já que se revela proporcional.

É cediço que, nos termos da súmula nº 23, desta Corte,
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Assim, existência de apenas um vetor negativo já justifica a exasperação da pena-base.

Ademais, vale sempre lembrar que o juízo sentenciante tem certa liberdade para, de acordo com o caso concreto, sancionar o crime de acordo com sua necessidade, pois, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional a quando da fixação da pena, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a sanção aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes.

Já quanto a
segunda fase da dosimetria
, em relação a
agravante da reincidência
, vejamos:

Primeira fase da Dosimetria:

“(...) conforme certidão de fls. 03/04, os antecedentes criminais do acusado são ruins, contra ele existem duas sentenças condenatórias transitadas em julgado pela prática dos delitos capitulados no art. 28 da Lei 11.343/2006 (Proc. nº 00127334120138140401) e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Proc. nº 00080322920118140006); (...)”.

Segunda fase da Dosimetria:

“(...) A certidão de antecedentes criminais de fls. 03/04 demonstra que o réu é reincidente em crime contra o patrimônio (ele ostenta sentença condenatória transitada em julgado pela prática do delito de receptação - Proc. nº 0025221-28.2013.814.0401); assim, em atenção ao disposto no art. 61, inciso I, do Código Penal, agravo as sanções em 6 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa. (...)”.

Vejo que o apelante também se insurge quanto à valoração da circunstância judicial,
antecedentes criminais
e da
agravante da reincidência, alegando
bis in idem
.

Ocorre que não houve
bis in idem
, pois como se pode observar da transcrição da decisão, o Magistrado sentenciante, utilizou processos distintos, todos com trânsito em julgado, conforme Consulta ao Sistema Libra, para fundamentar tais requisitos da dosimetria, já que se trata de réu multirreincidente.

Portanto, o reconhecimento dos antecedentes criminais e da agravante da reincidência, foram feitos de forma correta.
Assim, não vislumbro o
bis in idem
, haja vista que foram utilizadas condenações distintas, ambas com trânsito em julgado, para elevar a pena-base bem como reconhecer a agravante de reincidência.

Nesse sentido o STJ já se posicionou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em se tratando de acusado multirreincidente, as condenações pretéritas, desde que distintas, podem ser utilizadas para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em vista da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem
. 2.
Na espécie, verifica-se que o réu ostenta extensa ficha de condenações criminais anteriores, tendo as instâncias ordinárias valorado negativamente os antecedentes com base em 14 (quatorze) das 15 (quinze) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo acusado, sendo a remanescente utilizada para fins de configuração da reincidência.

Não há óbice à manutenção do desvalor atribuído à vetorial atinente aos antecedentes, visto que utilizadas condenações distintas daquela que amparou o aumento aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, a título de reincidência
. 3. No que concerne à aduzida impossibilidade de utilização em prejuízo do acusado das condenações transitadas em julgado e já atingidas pelo quinquênio depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, tal tese não foi debatida pela Corte de origem, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 4. Como é cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269/STJ. 5. No presente caso, o envolvido - que pleiteia a fixação de regime inicial aberto -, além de reincidente, possui maus antecedentes, o que afasta a incidência do referido enunciado sumular e representa fundamentação idônea tanto para a imposição do regime prisional fechado quanto para a não concessão de substituição da pena. Não obstante, tendo as instâncias ordinárias fixado regime semiaberto para início do cumprimento da pena - quando o adequado seria o regime fechado - este deve ser mantido, em razão da vedação à reformatio in pejus, porquanto ausente recurso ministerial. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1573086 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0260632-2 / Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA / T5 - QUINTA TURMA / DJe 22/11/2019)
.

É neste sentido, o entendimento desta
E.
Corte de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, §2º, II DO CPB E ART. 12, DA LEI 10.826/03. REQUER 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIÁVEL. A pena-base aplicada foi nos limites estabelecidos na Legislação, estando de acordo com a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça que versa que uma única circunstância judicial permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 2) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. Na sentença recorrida o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea realizando a compensação entre a referida atenuante e a agravante da reincidência. 3) EXCLUSÃO DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/03.INOCORRÊNCIA. Restou demonstrado por meios dos depoimentos prestados em sede judicial pelos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, que este detinha em sua posse um revólver calibre 38 e quatro munições intactas sendo tais depoimentos corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão contido no IPL. 4) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INSUBSISTÊNCIA Através dos depoimentos colhidos em sede judicial, restou demonstrado que o apelante em conjunto com outro individuo, praticou a conduta delituosa em evidência.
5) RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA REINCIDENCIA. IMPROCEDENCIA.

É pacífico o entendimento que é

permitido a elevação da pena-base e o reconhecimento da agravante da reincidência desde que utilizadas condenações distintas para tanto. Conforme se depreende dos autos, o magistrado utilizou duas condenações, sendo uma para elevar a pena-base e outra para o reconhecimento da reincidência, não havendo o que se falar em bis in idem.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2020.00612200-56, 212.192, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-02-21).

Dessa maneira, julgo improvido o apelo também neste ponto.

4. DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA.

Alega ainda que deve ser
modificado o regime inicial de cumprimento de pena
, já que a reincidência não implica em modificação para regime mais gravoso de forma automática.

Em análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa, senão vejamos.

Com efeito, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, já que a necessidade do regime mais gravoso baseou-se no fato de que o acusado possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência do acusado, vez que vinha cumprindo pena nos autos do processo nº
0025221-28.2013.814.0401
, argumento que está em consonância ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal brasileiro.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 155, §4º, II DO CP -

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? SÚMULA 23 DO TJPA ? PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPRODÊNCIA

- IMPROCEDENTE ? RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS ? REGIME MAIS GRAVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO ? PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPROCEDÊNCIA ? RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP ? REINCIDENCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - Houve a necessidade de correção/modificação de apenas um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu duas circunstâncias judiciais desaforáveis, o que é suficiente para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

2. A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo

penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

3. Desta forma, mantenho a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

4. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 meses e 05 dias-multa, passando a dosá-la em 03 anos de reclusão e 30 dias-multa.

5. Na terceira fase da dosimetria inexistem causas aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena final e definitiva em 03 anos de reclusão e 30 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA -
O pleito não merece prosperar, posto que o regime de cumprimento de pena foi fixado corretamente, considerando a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

7. O apelante foi condenado a pena de 03 anos de reclusão e o pagamento de 30 dias-multa, a qual, de acordo com o art. 33, §2º, ?c? do CP, deveria iniciar o cumprimento em regime aberto, ocorre que o artigo é claro ao estabelecer que o regime mais brando será aplicado, caso o réu não seja reincidente.

8.
Além da reincidência, algumas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, o que pesa em seu desfavor do mesmo, no momento da

fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §3º do CP. Conforme se observa o regime mais gravoso foi aplicado mediante fundamentação idônea e em observância à súmula 719 do STF

9. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? não merece prosperar, tendo em vista que o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, não se enquadra nos requisitos descritos nos incisos II e II do art. 44 do CP.

10. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz jus ao benefício

11. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (2020.01579370-10, 213.391, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-05, Publicado em 2020-08-05)

Pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.

Requer, também a
isenção do pagamento de custas processuais
, em razão de sua vulnerabilidade financeira.

Não é possível a isenção das custas processuais, pois trata-se de consequências do decreto condenatório. Sendo possível apenas, a avaliação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, quanto a miserabilidade do réu, que se verificada, pode ocasionar a inexigibilidade do pagamento.

Vejamos entendimento neste sentido:

EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §1º DO CPB ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO

DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME DE ROUBO PLENAMENTE CONFIGURADO ? DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA ? IMPROCEDÊNCIA -

CRIME CONSUMADO - DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA -

PLEITO DE ISENÇÃO DA CUSTAS PROCESSUAIS ? INCABÍVEL ? AS CUSTAS PROCESSAIS SÃO CONSEQUENCIAS DA CONDENAÇAO CRIMINAL, CABENDO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS AVALISAR A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO RÉU ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME DE ROUBO PLENAMENTE CONFIGURADO – (...).

2. (...).

3. (...).

4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA ? IMPROCEDÊNCIA - CRIME CONSUMADO - DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – (...).

5. (...).

6. (...).

7. PLEITO DE ISENÇÃO DA CUSTAS PROCESSUAIS ? INCABÍVEL - Não é possível a isenção das custas processuais, pois trata-se de consequências do decreto condenatório. Sendo possível apenas, a avaliação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, quanto a miserabilidade do réu, que se verificada, pode ocasionar a inexigibilidade do pagamento.

8. Portanto, a condição de hipossuficiência do réu para o pagamento de custas, deve ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e

discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2020.02451135-29, 215.321, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Portanto, a condição de hipossuficiência do réu para o pagamento de custas, deve ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

6. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Quanto ao pedido de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
.

Observo que tal pleito resta prejudicado, pois conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido é o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional e
habeas corpus.

Assim, a apelação não é

o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o
habeas corpus.

Ante o exposto,acompanhando parecer ministerial,
conheço
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021